Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-57.2018.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEVER DO EXEQUENTE INDICAR BENS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação pelo exequente de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção por inexistência de bens passíveis de penhora. 2- É ônus do exequente diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Executado. 3- No caso em voga, foi conferida a oportunidade ao exequente para indicar referidos bens, todavia, o prazo para o ato decorreu in albis. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002186-57.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYNARA LUANNA DA SILVA - CPF: 027.456.051-86 (RECORRENTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUANA VILARINHO MELO - CPF: 021.254.651-16 (RECORRENTE), LAURA RYSSA COELHO DA SILVA - CPF: 047.410.821-05 (RECORRENTE), PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME - CNPJ: 15.195.749/0001-09 (RECORRIDO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA - CPF: 817.772.641-20 (RECORRIDO), PAULO CÉSAR S SILVEIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023